Tribunal: TJDFT
Processo: 0703100-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0703100-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELINO SOARES VASCONCELOS AGRAVADO: LIBIA MARIA LOPES DOURADO D E S P A C H O Ciente da petição retro. Contudo, o agravo de instrumento não comporta dilação probatória, sequer aditamento do pedido inicial. Aguarde-se o julgamento do recurso, que já está pautado. P. I. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora